Tribunal: STF
Processo: ARE 1559607
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, X, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADUZIDA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO APONTA MÁCULA DA PROVA COLHIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. TESE AFASTADA. MÉRITO. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4. PEDIDO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS REFERENTES À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE. 5. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de exceção à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio podem ser didaticamente sintetizadas em três: quando houver autorização judicial (1), flagrante delito (2) ou consentimento do morador (3). No caso, verifica-se que o ingresso dos policiais do domicílio do acusado se deu em cumprimento de mandando de busca e apreensão, não restando, pois, configurada violação de domicílio. 



    2. A falta de delimitação sobre qual material cada policial coletou e eventual ausência de lacre do material apreendido, não tornam automaticamente ilegítima as provas obtidas, a ensejar nulidade, sobretudo quando apreensão é corroborada pela prova oral e pericial dos autos, como no caso em questão. Além disso, caberia à defesa comprovar que o material apreendido foi corrompido ou adulterado, vício este que não restou evidenciado. Afasta-se, portanto, a tese de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. 



    3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) são incontestáveis, conforme se extrai dos autos, onde consta o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame pericial em substância, laudo pericial em objeto, bem como a prova oral colhida no inquérito e na instrução judicial, dentre elas os depoimentos das testemunhas de acusação, onde é possível verificar a configuração do crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’. 



    4. O magistrado pontuou que a natureza de parte dos entorpecentes comercializados pelo réu (cocaína e crack) se mostravam desfavoráveis, diante do alto poder destrutivo que ocasiona, assim como a quantidade de droga apreendida, vez que se tratava de 185g (cento e oitenta e cinco gramas) de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack). De fato, a jurisprudência do Tribunal Superior é pacífica no sentido de que ‘a quantidade e a natureza das drogas constituem, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, fundamentação idônea no aumento das penas-base’. Portanto, mantém-se a valoração das circunstâncias. 



    5. O juiz de 1º grau pontou na sentença condenatória que, além da diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) e apetrecho (balança de precisão), foram apreendidos dois cadernos contendo anotações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e de roubo, o que demonstra a habitualidade da conduta e, portanto, a dedicação do réu à atividade criminosa, fato que inviabilizava o reconhecimento da minorante. A fundamentação se mostra idônea, o que se afasta o pedido da defesa de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    6. Recurso conhecido e improvido.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, XI e LVI da Constituição Federal.



    A defesa narra que “Ao interpor a Apelação Criminal, a defesa do recorrente, em suas razões recursais, arguiu a ilicitude da prova da materialidade delitiva, em razão dos agentes de segurança pública terem extrapolado os limites estabelecidos na decisão e no mandado de busca e apreensão, ao adentrarem em unidade habitacional autônoma daquela que constava na decisão judicial autorizativa”. 



    Aduz que “O próprio acórdão recorrido reconhece que no local havia duas edificações independentes, inclusive com acessos distintos, porém validou as buscas realizadas no imóvel que não se encontrava albergado pelo mandado”.



    Sustenta, em síntese, que “Para validar a entrada na residência sem o competente Mandado de Busca e Apreensão seria necessário o v. acórdão recorrido declinar alguma das exceções prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie, vez que, equivocadamente, entendeu que as duas residências ‘possuíam o mesmo endereço’”.



    O Tribunal a quo  não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF. 



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “o ingresso dos policiais do domicílio do acusado se deu em cumprimento de mandando de busca e apreensão, não restando configurada violação de domicílio”.



    Nesse contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, que não pode ser revisto pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Isso poque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que houve “violação ao domicílio imputado ao recorrente, que não se encontrava encoberto pelo mandado judicial”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido”. (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente